Tribunal: TJES
Processo: 5000327-65.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000327-65.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELCY CARDOSO DE JESUS ESPINDOLA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a autora, eis que presentes os pressupostos legais.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir os valores pagos indevidamente no importe de R$ 219,31, bem como determinou o cancelamento dos serviços de cobranças denominado “Serviços de Terceiros TData”, “Assinatura mensal”, “Combo Digital – VIVO GOREAD” da linha 27 99974-7262, sob pena de multa diária. Por fim, julgou improcedente o pedido de condenação a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna o requerido, primeiro recorrente, pela reforma da sentença afirmando que o valor contratado inicialmente era promocional e não mais vigora a promoção oferecida, havendo evolução dos planos promocionais. Narra que não praticou nenhum ato ilícito que caracterize indenização por danos materiais e morais, tampouco em condenação em repetição do indébito, já que não houve cobrança indevida. Afirma, ainda, que os valores cobrados não acrescem o valor do plano.

Já a requerente, segunda recorrente, pugna pela condenação do valor em dobro, bem como pelo reconhecimento dos abalos sofridos que ensejam a condenação a título de danos morais.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifico que o plano inicialmente contratado pela requerente foi o SMART VIVO CONTROLE PLUS 200 MB, cujo valor era de R$ 34,99 (conforme peça inicial).

Discute-se na presente ação a cobrança de valores contidos nas faturas da requerente referentes a “Serviços de Terceiros Data”, “Assinatura Mensal”, “Serviços de Terceiros Tdata” e “Combo Digital – Vivo Goread”.

Verifico que nas faturas referentes aos meses de janeiro/2016, fevereiro/2016 e março/2016 (ID 130276) o valor contratado é o cobrado, e apesar de lá constar discriminado “Serviços Telefônica Brasil e Serviços de Terceiros Telefônica Data”, o valor a pagar não sofreu alteração.

Contudo, nos meses de abril/2016 a março/2017 o plano contratado está descrito como sendo SMART VIVO CONTROLE PLUS 400, sendo que o valor desse plano consta como sendo R$ 39,99 e, novamente, apesar de estarem discriminados outros serviços, os mesmos não acrescem o valor total a pagar.

No mês de abril/2017 o plano, novamente está alterado, sendo agora VIVO CONTROLE 1GB – 25MIN e o valor passa a ser de R$ 29,38, acrescido de “Assinatura Mensal” no valor de R$ 20,61. Assim, o valor a pagar foi de R$ 50,96, ou seja, o valor de “Assinatura Mensal”, onerou o contrato. O mesmo acontece nos meses de maio/2017, junho/2017 e julho/2017.

Entendo, então, que os valores referentes a “Assinatura Mensal” acrescidos nos meses de abril/2017 a julho/2017 devem ser restituídos a autora.

Em agosto/2017 o plano constante da fatura é novamente alterado, sendo agora VIVO CONTROLE DIGITAL – 2GB, no valor de R$ 37,99. Encontra-se nessa fatura a “Cobrança Serviços de Terceiro Tdata” no valor de R$ 12,00 que foi somado ao valor total a pagar, e com isso, também deve ser restituído a autora.

A partir de setembro/2017 até fevereiro/2018 o contrato passa a ser o VIVO CONTROLE DIGITAL – 1,5GB no valor de R$ 31,99 e a cada fatura foi incluído no valor total a pagar “Serviços de Terceiros Telefônica Data – Combo Digital – Vivo GOREAD” no valor de R$ 8,00. Sendo assim, esses valores também deverão ser restituídos.

Após discriminar as faturas aqui discutidas, tenho que os valores que devem ser restituídos a requerente são apenas aqueles que oneraram o valor total a pagar, não sendo devidos aqueles que apesar de constarem da fatura, não encarecem o valor contratado.

Destaco que apenas consta da inicial pedido em relação a cobranças excessivas referentes a “Serviços de Terceiros TData”, “Assinatura mensal”, “Combo Digital – VIVO GOREAD, não havendo nenhum pedido quanto a alteração do plano inicialmente contratado.

Quanto as alegações de que o plano contratado era promocional e que não existe possibilidade de sua manutenção, ressalto que o documento juntado a inicial não traz qualquer informação de promoção no valor ofertado.

No que tange a condenação em dobro, destaco o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso
”.

A jurisprudência do Colendo STJ pacificou-se no sentido de que a repetição em dobro é devida somente em caso de comprovação de má-fé de quem efetiva a cobrança, o que foi demonstrado pela recorrida, já que foi realizada a alteração de plano sem comunicação prévia.

Acerca do suposto dano moral suportado pela parte recorrente, importante mencionar que, quando não se versa sobre dano moral
in re ipsa
, é necessário demonstrar o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil.

Nesse sentido, tenho que a simples insatisfação da recorrente na prestação do serviço não é suficiente para causar dano, gerando abalo emocional suficiente.

Trata-se, a meu sentir, de mero aborrecimento, consubstanciado ao fato de que a recorrente ficou insatisfeita com a forma que o serviço foi prestado.

Cito aqui jurisprudência recente dos tribunais de justiça, que corroboram com este entendimento:

AAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. APÓLICE CANCELADA POR ERRO DA SEGURADORA NO LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Carta da República). Conduta da ré que não implicou em ofensa ao conjunto de valores que se inserem no conceito de bens personalíssimos. Danos que não ultrapassaram a esfera patrimonial da recorrente. Ausência de real penetração de conduta ilícita e indevida na esfera da personalidade humana. Hipótese de mero dissabor, tédio ou desconforto que infelizmente é típica do cotidiano. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1004607-35.2015.8.26.0577; Ac. 9125647; São José dos Campos; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 29/01/2016; DJESP 16/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do
s
recurso
s
e
ao interposto pela autora, nego provimento. Quanto ao recurso interposto pelo requerido

dou parcial
provimento
, reformando a sentença apenas para condenar a requerida a restituir, de forma simples, a título de danos materiais o valor de R$ 134,44 (cento e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), valor que abaixo especifico:

Fatura

Mês de

vencimento

Rubrica

Valor

ID.711094/130277 - Pag.07

abril/2017

Assinatura Mensal

R$ 20,61

ID.711094/130277 - Pag.08

maio/2017

Assinatura Mensal

R$ 20,61

ID.711094/130277 - Pag.09

junho/2017

Assinatura Mensal

R$ 20,61

ID.711094/130277 - Pag.10

julho/2017

Assinatura Mensal

R$ 20,61

ID.711102/130278 -

Pág. 1

agosto/2017

Serviços de Terceiros T DATA

R$ 12,00

ID.711102/130278 -

Pág. 2

setembro/2017

Serviços de Terceiros TData

R$ 8,00

ID.711102/130278 -

Pág. 3

novembro/2017

Combo Digital – VIVO GOREAD

R$ 8,00

ID.711102/130278 -

Pág. 4

dezembro/2017

Combo Digital – VIVO GOREAD

R$ 8,00

ID.711102/130278 -

Pág. 5

janeiro/2018

Combo Digital – VIVO GOREAD

R$ 8,00

ID.711102/130278 -

Pág. 6

fevereiro/2018

Combo Digital – VIVO GOREAD

R$ 8,00

TOTAL

134,44

Custas, se as houver, pela autora. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita a autora.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.